Tribunal: TJMT
Processo: 1004195-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004195-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE ASSIS NEVES - CPF: 120.437.146-60 (ADVOGADO), JOELSON SOARES DA SILVA - CPF: 654.920.641-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO BISSONI (IMPETRADO), MARCO ANTONIO DE ASSIS NEVES - CPF: 120.437.146-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU O FLAGRANTE – TRANSPORTE DE EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGA ALTAMENTE NOCIVA, COM DESTINO A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA VERIFICADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
WRIT
DENEGADO.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de exorbitante quantidade de droga de natureza diversa, dentre elas cocaína, que é altamente nociva – cerca de 107kg de cocaína e 5,44kg de maconha, além de inúmeras munições de arma de fogo de alto calibre, transportadas em caminhão preparado para essa perniciosa jornada, com destino a outro Estado da Federação – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social, pouco importando se ostenta bons predicados pessoais. Enunciados Orientativos ns. 25 e 43 – TJ/MT

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Joelson Soares da Silva
,
apontando como autoridade coatora o magistrado da 5
a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o mantém preso preventivamente.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 24.2.2023, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, após ser submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, com o objetivo de resguardar a ordem pública.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que inexiste fundamentação válida na decisão que decretou a prisão preventiva, tendo em vista que a autoridade judiciária impetrada não apresentou motivação concreta acerca das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, valendo-se apenas de argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata do delito, em razão da quantidade de drogas apreendidas, desconsiderando, em contrapartida, que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita, além de filhos menores de idade que dele dependem para o sustento.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, substituída a prisão preventiva imposta ao paciente, por medidas cautelares alternativas, consoante disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao fim, pede a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal, consoante os termos da decisão anexa (Id. 268720775), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular ressalta os termos da decisão que decretou a medida segregatória e da que a manteve (Id. 269846266).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Amarildo César Fachone manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – ALEGAÇÕES DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES – SUBSTÂNCIA E QUANTIDADE COM ELEVADO PODER NOCIVO À SAÚDE HUMANA – ENUNCIADO N.o 25, DA TCCR/TJMT – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 269906272).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, almeja-se na presente impetração a revogação da prisão preventiva mantida contra o paciente
Joelson Soares da Silva
,
aos argumentos, em síntese, de que na decisão que a decretou não há motivação suficiente, bem como ele faria jus à concessão da liberdade ambulatorial, ou, eventualmente, substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, visto que é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita, além de filhos menores de idade que dele dependem para o sustento.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

Denota-se dos autos, mais precisamente do conteúdo do caderno investigativo até então produzido, que o paciente foi preso em situação de flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, além de transporte ilegal de munições de arma de fogo, porque, na oportunidade, policiais rodoviários federais abordaram o veículo Volvo/VM 270 que ele conduzia, e, diante de respostas desconexas, se aprofundaram nas investigações, conduzindo o veículo até a Unidade Operacional da PRF.

Ato contínuo, com a utilização de cão farejador, constatou-se a possibilidade de existência de drogas no tanque de combustível do caminhão, e, posteriormente, êxito na localização e apreensão de exorbitante quantidade de drogas de natureza diversa, além de variedade de munições de arma de fogo, de diversos calibres, consistentes em 14 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, pesando aproximadamente 15,3kg; 5 tabletes de substância análoga a “skunk” (super maconha), pesando aproximadamente 5,5kg; e 85 tabletes de substância análoga a pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 91,95kg; 12 munições de calibre 12; 66 munições de calibre .40; e, 3 munições de calibre 32 – conforme informações contidas no boletim de ocorrência, acompanhado da descrição de itens apreendidos elaborado pela PRF (Id. 268345789, pp. 268345789, pp. 12-13)

e termo de exibição e apreensão da Polícia Judiciária Civil (Id. 268345789, pp. 23-24).

Após ser submetido à audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, porquanto magistrada plantonista, à época, entendeu ser imprescindível para garantia da ordem pública, destacando a presença do
fumus comissi delicti
, diante da própria confissão do paciente, e ressaltou a gravidade concreta da conduta, que envolve a apreensão de exorbitante quantidade de drogas, conforme transcrevo excertos relevantes:

“(...) Infere-se que durante a entrevista pessoal, o custodiado afirmou que teria carregado a droga em Cuiabá/MT e destinaria a Goiânia/MT e receberia o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo transporte.

(...)

Logo, por ora, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti) restam consubstanciados nos autos, a teor do artigo 312 do CPP.

O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria, abstraído da flagrância do delito, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão (Id. 165196737), bem como do depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e do laudo pericial preliminar da droga apreendida no (Id. 165196750).

Por seu turno, o periculum libertatis está consubstanciado na gravidade concreta do crime aliada a evidente probabilidade de reiteração delitiva, senão vejamos.

In casu, realizou-se apreensão de 60 (sessenta) volumes, com peso aproximado de 62,32 kg de substância entorpecente, popularmente conhecida como MACONHA.

Portanto, a prisão cautelar da paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo(a) autuado(a), consubstanciada na apreensão de grande quantidade de munições de posse do autuado (12 munições de calibre 12, 66 munições de calibre .40 e 3 munições calibre 32), bem como na elevada quantidade (112,48kg) e diversidade substância entorpecente apreendido em seu poder (pasta base de cocaína, cloridrato de cocaína, skunk), circunstâncias que demonstra a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Outrossim, o modus operandi empregado para efetivação da conduta, consubstanciado na preparação do veículo com ocultando-a no interior do tanque de combustíveis – revelando a profissionalização da conduta e a existência de comércio malsão em larga escala, evidenciando, ainda, a possibilidade de reiteração da conduta, situações que reforçam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido:

(...)

A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às formas de delinquência, mormente em situações que indicam a probabilidade de reiteração de condutas delituosas.

(...)

Nessa senda, não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada, vislumbra-se, no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração e a inadequação da acusada às cautelares anteriormente fixadas (STF, RT 648/347).

Em outro aspecto, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, porque apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

(...)

O inciso I do artigo 313, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese que se enquadra no caso vertente, haja vista que o(a) agente foi autuado(a) pela prática de delito cuja pena máxima em abstrato excede o limite exigido.

Assim, a peculiaridade do caso sugere que a decretação da prisão cautelar é medida extrema, porém, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual; Em todo caso, a concessão das cautelares diversas da prisão não se mostram razoáveis diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela.

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade do autuado certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Por esta razão, a prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, funciona como um instrumento indispensável a favor da Justiça.

(...)

Demonstrada a pertinência da segregação cautelar, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.”
(Id. 268345789, pp. 68-69).

Consequentemente, o feito foi redistribuído ao Juízo natural, bem como os termos da decisão foram ratificados, sobretudo, pelo
modus operandi
, considerando a possibilidade do caráter profissional verificado na hipótese, além de possivelmente constatado o transporte entre Estados da Federação.

Por oportuno, destaco:

“No presente caso, conforme já mencionado pelo Juízo Plantonista, verifico que estão presentes os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do autuado.

Ressalto que a prisão do autuado decorreu da apreensão de expressiva quantidade de drogas, sendo identificadas maconha e cocaína, esta última substância de alta nocividade e elevado valor financeiro no mercado criminoso.

Nesse sentido, destaca-se a expressiva quantidade e diversidade de droga apreendida na posse do autuado (107,4 kg de cocaína e 5,44 kg de maconha, conforme laudo pericial de ID 183486918), indicando possível envolvimento com organização criminosa, o que torna a conduta mais reprovável e enseja postura mais rigorosa deste Estado-Juiz.

Além disso, o modus operandi da conduta reforça a necessidade da custódia cautelar. Conforme apurado, o autuado teria carregado o caminhão com os entorpecentes na cidade de Cuiabá e foi detido neste município de Rondonópolis, sendo que, ao que tudo indica, receberia a quantia de R$ 20.000,00 para transportar a droga até a cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, demonstrando o caráter profissionalizado da atividade criminosa e sua inserção em uma estrutura organizada de tráfico interestadual de drogas e, de igual maneira, a necessidade da custódia como forma de assegurar a aplicação da lei penal, dada a ausência de dificuldades em perpetrar delitos em diversas localidades e ausência de vínculo com o distrito de culpa.

Diante da ausência de qualquer modificação da situação de fato que justificou o decreto preventivo do autuado, mantenho integralmente a decisão proferida pelo Juízo Plantonista pelos seus próprios fundamentos.”
(Id. 268345789, pp. 79-81).

Denota-se que a autoridade judiciária plantonista assim como a Juíza natural da causa, entenderam ser imprescindível a custódia cautelar, e, não sem razão, ambas as decisões se mostram coerentes, justas e equilibradas, de modo que outro não deve ser o entendimento desta Corte revisora.

Como já destacado na decisão que indeferiu a liminar vindicada, apesar da invocada primariedade e ausência de antecedentes criminais, a necessidade da custódia cautelar não é desmedida, sobretudo, diante da apreensão de exorbitante quantidade e variedade de drogas, frise-se, dentre elas, de natureza altamente nociva, com a possibilidade de estar sendo transportada entre Estados da Federação, sem se olvidar das inúmeras munições de arma de fogo, inclusive de alto calibre.

Se não bastasse, percebe-se que o paciente declarou que receberia a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o “serviço” de transporte das mercadorias ilícitas, em caminhão preparado especificamente para este fim, o que também nos remete à conclusão de que pode estar a serviço de grupo criminoso com elevado poderio econômico e estruturado, até porque, como exaustivamente se sabe, grandes traficantes não confiam elevada quantidade de droga, ou seja, de considerável valor financeiro a iniciantes nessa jornada.

Portanto, deve o Poder Judiciário repreender com maior severidade tal conduta, até para que não sirva de estímulos para outros indivíduos ingressarem nessa malfadada prática ilícita, somente porque não apresentam histórico criminal.

Importante ressaltar que não se trata de argumento genérico e tão pouco há falar em gravidade abstrata do delito, pois a degradação do meio social seria altamente considerável caso essa exorbitante quantidade de drogas alcançasse seu destino, diante do número indeterminado de pessoas que atingiria.

Por fim, também não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigos 312 e 313, inciso I, CPP), as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco julgado deste Tribunal:

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Joelson Soares da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025